Tribunal: STJ
Processo: 0042089-15.2011.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005749 - SP (2025/0289124-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VOLKSWAGEN
DO
BRASIL
INDUSTRIA
DE
VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL GIAMPA TICIANELI - SP149672
GERALDO BARALDI JÚNIOR - SP095246
CECÍLIA DANTAS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP154242
KARINA SASAKI BISCONTI - SP247973
AGRAVADO
: RUI GOMES ASSUNCAO
ADVOGADOS
: MARA DE OLIVEIRA BRANT - SP260525
LETICIA DOS REIS MESSIAS - SP360322
SIMONE GIMENES - SP259910
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ABRANGÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem sobre o
limite e o alcance da coisa julgada no caso concreto culminaria no necessário
reexame de provas, o que se mostra impossível na via do recurso especial
ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 005a1dda-136c-45be-a921-d859fde120b4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005749 - SP (2025/0289124-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VOLKSWAGEN
DO
BRASIL
INDUSTRIA
DE
VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL GIAMPA TICIANELI - SP149672

GERALDO BARALDI JÚNIOR - SP095246

CECÍLIA DANTAS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP154242

KARINA SASAKI BISCONTI - SP247973
AGRAVADO
: RUI GOMES ASSUNCAO
ADVOGADOS
: MARA DE OLIVEIRA BRANT - SP260525

LETICIA DOS REIS MESSIAS - SP360322

SIMONE GIMENES - SP259910
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ABRANGÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem sobre o
limite e o alcance da coisa julgada no caso concreto culminaria no necessário
reexame de provas, o que se mostra impossível na via do recurso especial
ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VOLKSWAGEN DO BRASIL
INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. contra a decisão da Presidência
desta Corte que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial por
incidência da
(e-STJ fls. 1.118/1.121).
Súmula no 7/STJ
Em suas razões, a agravante sustenta que a questão não esbarra no óbice da
pois desnecessária a reanálise de provas.
Súmula no 7/STJ,
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.135/1.138.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, o tribunal de origem, com base no lastro probatório colacionado
aos autos, consignou que, no caso concreto, o reconhecimento de eventual
Documento eletrônico VDA52818026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:44
Código de Controle do Documento: ce74970b-e63a-44b6-a8ef-a45e04cc8288

inadimplemento das contraprestações devidas ou declaração de existência de crédito
extrapolam o limite do título judicial formado, ocasionando ofensa à coisa julgada, como
se verifica do trecho a seguir:

"(...)
Cuida-se de cumprimento de sentença instaurado na ação
revisional c.c. pedido de obrigação de fazer que foi julgada procedente para
determinar a manutenção do postulante e seus dependentes no plano de
saúde, mediante pagamento do valor integral do prêmio mensal, conforme
sentença de fls. 256/261 e 266 e Acórdão de fls. 378/382.
Foi instaurado e processado o cumprimento de sentença para se
apurar o valor da mensalidade, mas o exequente se manifestou informando a
desistência de permanecer como beneficiário no plano de saúde em questão,
por não ter condições de assumir o contrato nas condições de custeio
informadas (fls. 999), e a executada requereu o pagamento das mensalidades
que teriam sido inadimplidas (fls. 1003/1004), pedido que restou indeferido
por extrapolar os limites da coisa julgada, contra o que se insurge.
Respeitada a argumentação da apelante, o título executivo judicial
que embasa o cumprimento de sentença reconheceu tão somente a obrigação
do apelado de arcar com as contraprestações do plano de saúde, como
condição para se manter como beneficiário, não incluindo, todavia, o
reconhecimento de eventual inadimplemento das contraprestações devidas,
nem tampouco a declaração da existência de crédito em favor da apelante.
A pretensão de cobrança apresentada pela apelante, portanto,
extrapola os limites do título executivo judicial, não sendo possível sua
realização nestes autos, ainda que considerados os princípios da celeridade e
economia processual, os quais não afastam a restrição legal imposta ao
cumprimento de sentença, vinculando-o estritamente ao título executivo em que
se apoia." (e-STJ fls. 1.058/1.059)

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. OFENSA.
INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL E POSSÍVEL DO TÍTULO
EXECUTIVO.
REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 83/STJ.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ
1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de
ser extraída do título executivo. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. Inafastável o óbice da
uma vez que infirmar a interpretação
Súmula 7/STJ,
da coisa julgada feita pelo Tribunal de origem para acolher a tese recursal de
que houve extrapolação dos limites do título executivo judicial demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."
(
Relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.908.434/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL. ABRANGÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ.
1. É permitido ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou,
ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal para lhe dar ou
negar provimento, nos termos do
IV e V, do CPC e da
art. 932,
Documento eletrônico VDA52818026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:44
Código de Controle do Documento: ce74970b-e63a-44b6-a8ef-a45e04cc8288

Ademais, a faculdade de interposição de recurso ao
Súmula no 568/STJ.
órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
2. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a
existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados
apontados como paradigmas.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os critérios utilizados na
liquidação de sentença para a formação do valor do débito sofrem preclusão.
5. Na hipótese, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem sobre o
limite e o alcance da coisa julgada culminaria no necessário reexame de
provas, o que se mostra impossível na via do recurso especial ante o óbice da
Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.387.194/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
15/5/2024)

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao recurso
Súmula no 7/STJ
especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:44
Código de Controle do Documento: ce74970b-e63a-44b6-a8ef-a45e04cc8288

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.749 / SP
Número Registro: 2025/0289124-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00420891520118260564
004208915201182605643
420891520118260564
4208915201182605643
420891520118260564564012011042089 564012011042089
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS : DANIEL GIAMPA TICIANELI - SP149672
GERALDO BARALDI JÚNIOR - SP095246
CECÍLIA DANTAS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP154242
KARINA SASAKI BISCONTI - SP247973
AGRAVADO
: RUI GOMES ASSUNCAO
ADVOGADOS : MARA DE OLIVEIRA BRANT - SP260525
LETICIA DOS REIS MESSIAS - SP360322
SIMONE GIMENES - SP259910
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
Documento eletrônico VDA54006982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:57
Código de Controle do Documento: ad0406e0-b426-40f6-978f-2810f7933fb4

AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS : DANIEL GIAMPA TICIANELI - SP149672
GERALDO BARALDI JÚNIOR - SP095246
CECÍLIA DANTAS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP154242
KARINA SASAKI BISCONTI - SP247973
AGRAVADO
: RUI GOMES ASSUNCAO
ADVOGADOS : MARA DE OLIVEIRA BRANT - SP260525
LETICIA DOS REIS MESSIAS - SP360322
SIMONE GIMENES - SP259910
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:57
Código de Controle do Documento: ad0406e0-b426-40f6-978f-2810f7933fb4